Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUPORTAR A CONSTRIÇÃO AFERIDA EM DECISÃO PRETÉRITA. ALEGAÇAO DE FATO NOVO. NÃO COMPROVAÇAO. DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Reconhecida a capacidade da Executada de suportar a penhora mensal de percentual em folha de pagamento sem que isso lhe comprometa o mínimo existencial, conforme decido em julgamento pretérito já transitado em julgado, a ocorrência de fato novo para fins de desconstituir a penhora não dispensa a necessária comprovação.
3. Considerando que os elementos acostados aos autos não demonstram a redução salarial alegada, não há que se falar em alteração da capacidade de suportar a constrição, merecendo confirmação a Decisão agravada que indefere o pleito e mantém a penhora.
4. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.